Tribunal: TJDFT
Processo: 0737223-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os elementos de prova dos autos, sobretudo os comprovantes de rendimentos (ID 43697877), corroboram a hipossuficiência econômica da parte e autorizam a concessão da gratuidade de justiça.
2. Caracteriza indevida inovação recursal a impugnação à eficácia do alcoolímetro se a questão não foi ventilada na petição inicial ou enfrentada na sentença.
3. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução n.o 918/2022 do CONTRAN, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
4. A alegação do autor de que não foi notificado da infração é infirmada pela cópia juntada com a petição inicial, que foi impressa em 2 de junho de 2022, ou seja, quatro dias após o cometimento da infração e na qual está consignada a data limite para a apresentação de defesa prévia (3/7/2022, ID 43697396).
5. Esse documento per se inviabiliza a pretensão deduzida, já que simultaneamente demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa. Soma-se a ele, todavia, o fato de que a notificação da autuação foi encaminhada em 3 de junho de 2022 via AR para o mesmo endereço informado pelo autor na petição inicial e o auto de infração está cadastrado no Sistema SNE (ID 43697864 - Pág. 5 a 10)
6. Inviabiliza a análise de eventual nulidade da notificação da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir a não instauração do respectivo processo administrativo.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.